Tribunal: TJBA
Processo: 8132981-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132981-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s): HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

Advogado(s):GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora contratou plano de internet por valor fixo mensal, mas a operadora de telecomunicações passou a efetuar cobranças crescentes, alegando reajustes anuais e fim de promoções. Sentença julgou procedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Operadora apelou sustentando legitimidade das cobranças e inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) as cobranças realizadas pela operadora foram legítimas e adequadas às normas contratuais e regulamentares; (ii) se há dever de restituir valores em dobro; e (iii) se configura dano moral indenizável a conduta da fornecedora.

III. Razões de decidir

Vinculação contratual da publicidade: O art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, devendo ser respeitada a oferta inicial apresentada ao consumidor.

Irregularidade dos reajustes: A operadora não comprovou que as majorações seguiram a periodicidade e os índices permitidos pela regulamentação setorial, ocorrendo aumentos em intervalos inferiores a 12 meses, contrariando as normas da ANATEL.

Cobrança de serviços não contratados: A cobrança de rubricas como "serviços eventuais" carece de prova de que foram solicitadas ou autorizadas pela consumidora, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC.

Repetição de indébito em dobro: A restituição deve ocorrer em dobro conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dano moral por desvio produtivo: Embora não comprovada a negativação, configura-se dano moral pela "Teoria da Perda do Tempo Útil", pois a consumidora foi compelida a despender tempo significativo em tentativas de resolver a questão administrativamente, sem êxito por parte da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores superiores aos contratados, sem observância da periodicidade anual para reajustes e sem prova de solicitação de serviços adicionais, configura prática abusiva ensejadora de repetição do indébito em dobro. 2. O desvio produtivo do consumidor, caracterizado pela perda de tempo útil em tentativas infrutíferas de solução administrativa de problema causado exclusivamente pelo fornecedor, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I e V, 6º, III e VI, 14, 30, 39, III, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.634.851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017; TJ-BA, Apelação nº 0572684-18.2018.8.05.0001, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8132981-67.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. , e como apelada GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIM
E
NTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA